Tribunal: TJMT
Processo: 1067297-61.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067297-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E ELABORADO POR PESSOA NÃO HABILITADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora, autora da ação regressiva, visando à restituição do valor
de R$19.138,65 pago aos segurados em razão de danos a equipamentos eletroeletrônicos supostamente decorrentes de oscilação na rede elétrica. Alega a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço da concessionária de energia e os prejuízos suportados. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o recurso da autora deve ser conhecido diante da preliminar de ausência de dialeticidade e definir se houve comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a atuação da concessionária, de modo a justificar o ressarcimento pleiteado na ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois a apelante cumpriu o dever de impugnação específica ao desenvolver argumentação suficiente sobre o nexo de causalidade, conforme exige o princípio da dialeticidade.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo necessário, para a responsabilização, a demonstração do nexo causal entre o serviço prestado e o dano ocorrido.

Os laudos técnicos apresentados são unilaterais e foram elaborados por pessoa não habilitada, em desconformidade com o art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e com a Decisão Normativa nº 70 do CONFEA, o que compromete sua validade como meio de prova técnica idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade quando a
parte apelante
cumpre o ônus argumentativo mínimo exigido, demonstrando sua insurgência quanto aos fundamentos da sentença.

Laudo técnico unilateral, elaborado por pessoa sem habilitação legal, não constitui prova apta a demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da concessionária de energia elétrica.

A ausência de comprovação do nexo causal afasta a responsabilidade objetiva da concessionária e impede o acolhimento do pedido regressivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 602, VIII, “b”; Decisão Normativa CONFEA nº 70/2003, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 10045934620238110041, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2023, pub. 27.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$1.500,00.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porque teria desconsiderado provas suficientes da ocorrência do sinistro e do nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos dos segurados e falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Afirma que ajuizou Ação Regressiva após o pagamento de indenizações securitárias, sub-rogando-se nos direitos dos segurados, com o objetivo de reaver o valor desembolsado.

Defende que os documentos anexados, especialmente os avisos de sinistro, laudos técnicos, relatórios fotográficos, apólices e comprovantes de pagamento, demonstram de forma adequada tanto os danos materiais quanto a origem elétrica do evento.

Aduz que a própria
apelad
a juntou relatórios internos que registram interrupções e ocorrências na rede elétrica nas mesmas datas dos sinistros, o que confirma a verossimilhança da versão apresentada na petição inicial.

Alega
que, por se tratar de
C
oncessionária de serviço público, a responsabilidade é objetiva, nos termos da Constituição Federal, da legislação específica e do Código de Defesa do Consumidor, c
ompetin
do à ré afastar o nexo causal, o que não ocorreu.

Diz
, ainda, que a per
í
cia se mostra desnecessária diante d
as provas constantes dos autos
e que a improcedência decorreu de erro de julgamento.

R
equer o provimento do
R
ecurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão
dos
ônus
de sucumbência.

Em contrarrazões, a
apelada
pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do
R
ecurso,
sob
o argumento de violação ao princípio da dialeticidade, pois a apelante não teria enfrentado de forma direta e específica os fundamentos da sentença que julgou improcedente a demanda.

Explica
que o
decisum
se baseou na ausência de prova do nexo causal e na fragilidade dos documentos apresentados, pontos que não foram devidamente impugnados nas razões recursais.

Assevera
que os laudos técnicos
exibi
dos pela
S
eguradora são unilaterais, genéricos e desacompanhados de qualificação profissional idônea, além de não indicarem com precisão a causa dos danos nem a data dos eventos.

Destaca que muitos avisos de sinistro atribuíram as avarias a descargas elétricas atmosféricas, caracterizadas como eventos climáticos, circunstância que rompe o nexo causal e configura excludente de responsabilidade.

Ressalta que os equipamentos supostamente danificados não foram preservados, o que inviabilizou a realização de perícia técnica, ocasionando prejuízo à ampla defesa.

Expõe
, também, que inexistiu pedido administrativo prévio de ressarcimento, o que impediu a
apelad
a de apurar oportunamente as causas dos danos.

Pleiteia
o não provimento do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO

A apelada argui que o Recurso interposto pela autora não deve ser conhecido, pois desrespeita o princípio da dialeticidade.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o dano gerado, sobretudo diante da alegada validade e eficácia da documentação apresentada com o objetivo de comprovar que as avarias nos aparelhos eletroeletrônicos decorreram de oscilação na rede elétrica.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante ingressou em juízo visando ser restituída pela ré dos R$
19.138,65
que pagou aos segurados pelos prejuízos ocorridos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles.

Aduz que os documentos anexados nos autos atestam o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço.

No entanto, os laudos técnicos juntados com a inicial não apresentam o grau de certeza necessário, pois são unilaterais e não foram confeccionados por pessoa

qualificada

(Id 330639373 - pág
s
.
18/19
, Id
330639374

- pág
s
.
36/37
,

Id
330639375
- pág. 31, Id
330639376 -
págs.
43
/
5
4,

e
Id
330639377

- págs.
22
/
24
),
o que fere o artigo

602, inciso VIII, “b”, da Resolução da ANEEL n. 1.000/2021.

De acordo com a Decisão Normativa n. 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), os laudos técnicos devem ser emitidos por quem tem a habilitação necessária, conforme a seguinte relação:

“Art. 2º As atividades discriminadas no caput do art. 1º, só poderão ser executadas sob a supervisão de profissionais legalmente habilitados.

Parágrafo único. Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais relacionados nos itens I a VII e as atividades de laudo, perícia e parecer os profissionais dos itens I a VI:

I –
engenheiro
eletricista;

II –
engenheiro
de computação;

III – engenheiro mecânico–eletricista;

IV –
engenheiro
de produção, modalidade eletricista;

V –
engenheiros
de operação, modalidade eletricista;

VI –
tecnólogo
na área de engenharia elétrica, e

VII – técnico industrial, modalidade eletrotécnica.
”

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS
CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA

– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação

danos
”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen

Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Assim, não demonstrada de forma contundente a relação de causa e efeito, a restituição postulada não comporta acolhimento.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
R$2.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026